Tribunal: STF
Processo: HC 193741
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar interposto em favor de Gelci Valdemir Vedana contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os ED no HC 515.695/PS (documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que: 
    “[...]
    A decisão transitou em julgado no dia 12 de maio de 2020.
    Foi mantido o regime semiaberto, eis que o entendimento a Colenda Turma foi no sentido de que aplicada a pena final em patamar inferior a quatro (04) anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
    Propostos Embargos de Declaração, em que o paciente alegou que decisão foi omissa quanto à ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria penal, entre as vetoriais culpabilidade e consequências do crime; inexistência de motivos para o estabelecimento do regime semiaberto; omissão da análise de circunstâncias subjetivas a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e omissão de manifestação sobre cabimento do sursis em decorrência da pena ter restado inferior a dois anos, requerendo, assim, a diminuição da pena-base; a fixação do regime aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o sursis da pena.
    Os embargos foram rejeitados, eis que segundo a Turma apontada como coatora, a decisão impugnada analisou satisfatoriamente a individualização penal, tendo concluído apenas pela indevida dupla aferição do exercício da profissão de médico na pena-base e na agravante da reincidência (bis in idem).
    Aqui um erro, pois o paciente não é reincidente, como aliás reconhecido nas decisões proferidas (Sentença, Apelação, Habeas de Ofício e Embargos)” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] a concessão de LIMINAR, ao presente HABEAS CORPUS PREVENTIVO, com a definição do regime aberto para o cumprimento de pena, substituindo-a por restritiva de direitos ou concedendo o sursis, como medida de inteira JUSTIÇA” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator